Tribunal: STF
Processo: ADI 2997
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-12
Data de publicação: 2009-08-12

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, 
   da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas 
   regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. 
   Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições 
   diretas, com participação da comunidade escolar. 
   Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência 
   exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, 
   II, 61, § 1º, II, "c", e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão 
   democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada 
   procedente. Precedentes. Voto vencido. É inconstitucional toda 
   norma que preveja eleições diretas para direção de instituições 
   de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da 
   comunidade escolar.